Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-35.2023.8.11.0017
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000628-35.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), JOZIAN BARBOSA DA SILVA - CPF: 972.070.981-20 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MÉRITO – CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – JUROS REMUNERATÓRIOS – COBRANÇA SUPERIOR À PACTUADA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – CDC – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – ALTERAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de cerceamento de defesa resta afastada quando o julgamento antecipado da lide ocorre após regular oportunidade para especificação de provas, e diante da suficiência da prova documental existente nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A cobrança de tarifas bancárias a título de registro do contrato e avaliação de veículo é considerada abusiva quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação dos serviços, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 958.

Configura prática abusiva, nos termos do CDC, a aplicação de taxa de juros superior àquela efetivamente pactuada no contrato, sendo admissível a revisão do encargo com base na transparência e no equilíbrio da relação contratual.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é cabível quando demonstrada má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, circunstância não verificada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença de Id. 323304879, proferida pelo Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Ação Revisional no 1000628-35.2023.8.11.0017, ajuizada por JOZIAN BARBOSA DA SILVA, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

“
Dispositivo.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTES
os pedidos formulados por Jozian Barbosa da Silva em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., para:

a) Declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança das tarifas de "Registro de contrato - órgão de trânsito" e "Tarifa de avaliação do veículo usado financiado";

b) Condenar o banco réu a restituir ao autor, em dobro, os valores pagos a título de tarifas de registro de contrato e de avaliação do veículo, corrigidos monetariamente desde a data de cada pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) Determinar o recálculo das parcelas do financiamento com base na taxa de juros contratada de 1,74% a.m., compensando-se os valores pagos a maior pelo autor;

d) Confirmar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor e a inversão do ônus da prova. Condeno o banco réu ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões de Id. 323304880, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de provas técnicas, notadamente pericial e testemunhal, indispensáveis à comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados e da legalidade das tarifas impugnadas.

No mérito, defende (i) a validade das tarifas contratuais, por estarem previstas contratualmente, com ciência do consumidor e baseadas em serviços efetivos; (ii) a legalidade da taxa de juros aplicada, justificando a diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva como decorrente de encargos e estrutura do contrato; (iii) afirma que não se pode concluir pela abusividade dos juros com base em parecer unilateral, sem a devida instrução probatória que permitisse ao juízo uma análise técnica adequada da evolução do débito; (iv) a impropriedade da restituição em dobro, por ausência de demonstração de má-fé na cobrança das tarifas impugnadas.

Postula, ao final, o provimento do recurso, para declarar a total improcedência da demanda, com a consequente reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 323304885, por meio das quais a parte apelada protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por Jozian Barbosa da Silva em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., tendo por objeto a reavaliação das cláusulas inseridas em contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, mediante alienação fiduciária, no valor total de R$ 42.517,37, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 1.320,03.

A parte autora sustenta que o contrato contém cláusulas abusivas, notadamente quanto à cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do veículo usado, bem como a aplicação de taxa de juros superior à pactuada, o que teria resultado em majoração indevida do valor das parcelas, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e aos ditames protetivos do Código de Defesa do Consumidor.

O juízo de origem acolheu integralmente os pedidos, reconhecendo a abusividade das tarifas, a divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada, determinando o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

A instituição financeira interpôs recurso de apelação sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, a legalidade das cláusulas contratuais e das taxas aplicadas, bem como a ausência de má-fé a justificar a devolução em dobro.

Passo à análise.

Da Preliminar
(Cerceamento de defesa).

Alega a recorrente que lhe foi indeferida a produção de prova pericial, o que teria obstado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que tal prova seria essencial para comprovar a adequação da taxa de juros pactuada no contrato ao perfil da parte autora e às circunstâncias da contratação.

Contudo, sem razão.

O Juízo
a quo
intimou ambas as partes para especificação de provas (Id. 323304873). A autora requereu julgamento antecipado, e o réu permaneceu inerte, não formulando requerimento de prova pericial ou testemunhal.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa em face da preclusão consumativa.

Além disso, deve ser considerado que o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar a conveniência e a necessidade da produção de determinada prova, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme prevê o artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso, o Magistrado de primeiro grau, ao decidir pelo julgamento antecipado agiu dentro dos limites de sua atividade discricionária, ao considerar que os elementos constantes nos autos, notadamente porque a prestação jurisdicional está circunscrita à matéria de direito.

Assim,
REJEITO a preliminar suscitada
, pois não verificado o alegado cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, diante da desnecessidade de dilação probatória.

Do Mérito
(Dos juros remuneratórios)

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596/STF:

“STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
”

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratadas, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

No caso em debate, o contrato celebrado entre as partes previa taxa de juros remuneratórios de 1,74% ao mês, conforme expressamente indicado no campo F.4 do instrumento contratual. Todavia, conforme demonstrado nos autos, particularmente no orçamento financeiro apresentado pelo próprio autor, a taxa efetiva aplicada nas parcelas mensais atingiu o patamar de 1,87% ao mês, o que implica, inegavelmente, em cobrança superior àquela inicialmente pactuada.

Quanto ao ponto, o Juízo de origem examinou com precisão técnica essa divergência e reconheceu, com fundamento na prova documental carreada aos autos, a procedência do pedido de revisão contratual.

Isso porque a instituição financeira não impugnou de forma específica a alegação do consumidor quanto à diferença entre a taxa nominal e a efetivamente aplicada, limitando-se a defender de maneira genérica a legalidade dos encargos financeiros. Por outro lado, o autor apresentou parecer técnico e cópia do contrato, os quais demonstram a incongruência entre o valor das parcelas e a taxa de juros contratada, evidenciando, com clareza, a cobrança de encargos superiores àqueles expressamente acordados.

Tal conduta caracteriza descumprimento do princípio da boa-fé objetiva, previsto nos arts. 4o, inciso III, e 6o, inciso III, do mesmo diploma legal, além de configurar, em tese, prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso V, do CDC, ao exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Diante desse cenário, o comando sentencial que determinou o recálculo das parcelas do financiamento com base na taxa de juros contratada de 1,74% ao mês, com a compensação dos valores pagos a maior, revela-se juridicamente correto e em estrita conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a revisão de cláusulas contratuais é cabível quando comprovado desequilíbrio na relação de consumo.

A decisão também respeita o ônus da prova quanto à transparência contratual, que incumbe ao fornecedor nos termos da legislação consumerista, e preserva a isonomia e o equilíbrio econômico do vínculo obrigacional, sem desnaturar a autonomia privada, mas sim corrigindo sua deturpação por parte do contratante em posição de superioridade técnica e econômica.

Das Tarifas de Registro de Contrato e Avaliação de Veículo

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros, dentre as quais se insere o registro do contrato e avaliação de veículo, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. no.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifo nosso)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia
- “Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo”
- reconheceu-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, o contrato foi celebrado em 17/12/2022 entre a instituição financeira apelante e o recorrido, tratando-se de relação de consumo.

Na hipótese dos autos, embora as tarifas constem do contrato firmado entre as partes, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva realização dos serviços de avaliação e registro, cobrados nos valores de R$316,00 e R$589,25, respectivamente.

A ausência de prova da contraprestação autoriza, pois, a declaração de abusividade das cláusulas e a consequente restituição dos valores.

Da Restituição em Dobro

Entretanto, no que tange à forma da restituição do indébito, assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a jurisprudência atualdeste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vem consolidando o entendimento de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica de forma automática, exigindo-se a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva ou má-fé evidente por parte do fornecedor.

Do mesmo modo, o STJ, tem ressalvado que a devolução em dobro é excepcional, sendo inaplicável nos casos em que há engano justificável ou divergência interpretativa razoável.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

De igual modo, o TJMT, em diversos precedentes - como nas Apelações Cíveis no 1010401-95.2024.8.11.0041, 1034138-64.2023.8.11.0041 e 1002330-97.2023.8.11.0087 —, tem adotado a restituição simples como regra, por entender que a mera abusividade contratual não configura, por si só, má-fé ou violação direta à boa-fé objetiva que justifique a penalização em dobro.

Na hipótese dos autos, embora reconhecida a cobrança indevida de encargos e tarifas, não se extrai do conjunto probatório qualquer elemento concreto que indique dolo, má-fé manifesta ou conduta institucional reiterada e consciente de violação do ordenamento, razão pela qual deve ser reformado este ponto da sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reformar a sentença no tocante à forma da restituição dos valores indevidamente cobrados, que deverá ocorrer na forma simples.

Inaplicável os termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025